Tribunal: TJSP
Processo: 2032869-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO A SER DECLARADA – A PROTEÇÃO LEGAL DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR, COROLÁRIO DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO SEU TITULAR/BENEFICIÁRIO, E, POR ISSO, NÃO PODE SER OPOSTA PELA EMBARGANTE, CREDORA DE PRESTAÇÕES DE CONTRATO MÚTUO, PARA EXCEPCIONAR A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSENTE, TAMBÉM,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO A SER DECLARADA – A PROTEÇÃO LEGAL DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR, COROLÁRIO DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO SEU TITULAR/BENEFICIÁRIO, E, POR ISSO, NÃO PODE SER OPOSTA PELA EMBARGANTE, CREDORA DE PRESTAÇÕES DE CONTRATO MÚTUO, PARA EXCEPCIONAR A IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSENTE, TAMBÉM, VIOLAÇÃO AO ART, 884, CC, POIS A DECISÃO CUIDOU APENAS DE RESGUARDAR A IMPENHORABILIDADE LEGAL DOS SALÁRIOS, CONFORME ART. 833, IV, CPC – ACLARAMENTO DA DECISÃO PARA ESSE FIM, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
- ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.